Tribunal: TJSP
Processo: 0007078-87.2017.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007078-87.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUAN PAULINO
ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial para
cassar a r. decisão de fls. 32, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do
feito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007078-87.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 10.638 2/4 EV
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 7 0 7 8 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 2 4 8
R e c o r r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e c o r r i d o : L u a n P a u l i n o A l v e s
C o m a r c a : I n d a i a t u b a
M M . J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . J o s é E d u a r d o d a
C o s t a
VOTO No 10.638
Recurso em Sentido Estrito. AMEAÇA. Decisão que
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.
Inadmissibilidade.
Fase
de
mero
juízo
de
admissibilidade da acusação, sendo imprópria a
incursão
aprofundada
no
mérito.
Existência
de
elementos mínimos de convicção. Denúncia recebida.
Recurso ministerial provido.
1) O Ministério Público interpõe o presente Recurso em Sentido
Estrito em face da r. decisão de fls. 32, que rejeitou a denúncia ofertada contra
LUAN PAULINO ALVES, por suposta infração ao art. 147, c.c. art. 61, II, “e”,
ambos do CP, com fundamento no art. 395, III, do CPP.
Sustenta o Parquet, em resumo, que há justa causa para a
instauração da ação penal, requerendo o recebimento da denúncia e o regular
prosseguimento do feito (fls. 36/43).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 54/60), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento (fls. 67/70).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 30/31), em 14/07/2017, na Comarca
de Indaiatuba, LUAN PAULINO ALVES, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou sua genitora Z.C.A. de causar-lhe mal injusto e grave,
consistente em dizer que atearia fogo na residência, bem como que colocaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007078-87.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 10.638 3/4 EV
veneno na água.
O Magistrado a quo sustentou:
“O caso é de rejeição da denúncia, por falta de justa causa. De fato, o
único elemento a amparar a denúncia é a palavra da vítima. Não há testemunhas
presenciais, pois aquela arrolada pelo Ministério Público não presenciou a ameaça
narrada na denúncia. Havendo apenas a palavra da vítima contraposta à palavra do
acusado, em caso de crime de ameaça, não se sustenta a acusação” (fls. 32).
Com o devido respeito às ponderações do d. Magistrado, observa-
se que houve indevida incursão no mérito da causa, sendo que a palavra da
vítima foi desconsiderada logo nesta fase inicial.
O Magistrado, neste momento, deve realizar apenas um juízo de
admissibilidade da acusação, com análise da existência de prova da
materialidade e indícios de autoria, requisitos os quais, no caso, estão
presentes, até porque, em grande parte das vezes, o delito de ameaça é
cometido na intimidade da família, o que dificulta a existência de testemunhas
presenciais.
Neste caso, ainda, há testemunha que forneceu credibilidade
ao relato da vítima, conforme termo de fls. 23/24, asseverando que o réu “pedia
dinheiro para a sua mãe e quando ela negava, ele ameaçava de atear fogo na casa e
colocar veneno na água”; sendo injustificada, portanto, a rejeição da denúncia.
Sobre o alcance da decisão proferida nesta fase inicial da
persecução penal, é firme a jurisprudência:
“A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o
pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou
exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob
pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o
desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das
garantias da ampla defesa e do contraditório. A rejeição da denúncia e a absolvição
sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da
culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa
causa para a ação penal. Embora não se admita a instauração de processos temerários e
levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007078-87.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 10.638 4/4 EV
privilegiado o princípio do 'in dubio pro societate'. De igual modo, não se pode admitir
que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o 'jus
accusationis' do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa
para o exercício da ação penal” (STJ, RHC 60582/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
T., j. 13/12/2016, V.U., g.n.).
Assim, num primeiro olhar, atento para os elementos do inquérito
policial, há justa causa para a instauração da ação penal, devendo a denúncia
ser recebida.
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso ministerial para
cassar a r. decisão de fls. 32, receber a denúncia e determinar o regular
prosseguimento do feito.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator